Tribunal: STF
Processo: Rcl 57877
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EQUÍVOCO. INSTRUMENTALIDADE DO DIREITO PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO MANIFESTA. DELEGADO DE POLÍCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE. NATUREZA DA PARCELA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPROPRIEDADE.



    1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia.



    2. Embora constatado equívoco na observância do regime da repercussão geral, a instrumentalidade do direito processual impõe, ante manifesta inadequação do recurso extraordinário formalizado, a negativa de sequência da reclamação.



    3. É inviável o recurso extraordinário em que se discute, com base na interpretação de legislação ordinária, natureza de parcela paga a servidor público – se remuneratória ou indenizatória – para fins de observância do teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição de 1988.



    4. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal.



    5. Agravo interno desprovido.